Tribunal: TJSP
Processo: 0090337-89.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendido o afastamento do redutor do §4o, do art. 33, da Lei de Drogas e fixação de regime inicial fechado. Cabimento.

A) Afastamento do redutor. Ocorrência. Réu com quantidade e diversidade de drogas (22 porções de maconha, pesando 57,2g; 15 porções de cocaína, pesando 21,8g e 26 porções de "crack",

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendido o afastamento do redutor do §4o, do art. 33, da Lei de Drogas e fixação de regime inicial fechado. Cabimento.

A) Afastamento do redutor. Ocorrência. Réu com quantidade e diversidade de drogas (22 porções de maconha, pesando 57,2g; 15 porções de cocaína, pesando 21,8g e 26 porções de "crack", pesando 5,2g), em local conhecido por ser ponto de mercancia de entorpecentes, só podendo, pois, estar ali com autorização. Além disso, ninguém daria a um "novato" quantidade e variedade de drogas, de modo a evidenciar sua ligação com a atividade criminosa. Assim, ausente um dos requisitos para a incidência da causa de diminuição da pena, é ela afastada.

B) Fixação de regime fechado. Cabimento. Apesar de primário, tratando-se de crime equiparado a hediondo, a imposição de regime inicial diverso do fechado é vedada nos termos da Lei de Crimes Hediondos, com redação da Lei 11.464/07. Ainda que haja decisões emanadas dos Tribunais de Brasília, no sentido de ser possível o abrandamento do regime prisional, principalmente, mas não somente, para condenados por tráfico privilegiado (o qual, cumpre consignar, aqui foi afastado), tais decisões possuem eficácia "inter partes" e não "erga omnes", inexistindo até o momento manifestação expressa, daquelas Cortes, no sentido de ser possível a concessão da benesse para casos semelhantes. Levou-se em consideração, no entanto, também a gravidade concreta do fato, impondo-se, efetivamente, o regime inicial fechado, único capaz da repressão e prevenção do delito, com fulcro no art. 33, §3o, do CP.

Provimento.